Tribunal: STF
Processo: HC 240477
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tainá Suila da Silva e outra, advogadas, em 23.4.2024, em benefício de Brandon Kalebe dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.695/SP, Relator o Ministro Teodoro Silva Santos.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 8.4.2021, pelo juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, às penas de seis de reclusão e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e um ano de reclusão pela prática do delito de receptação (art. 180 do Código Penal), ambos em regime inicial fechado (e-doc. 3).



    3. Em 29.6.2021, a 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1520296-86.2020.8.26.0577, “para reduzir as penas impostas ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, mantido o mais” (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 883.695 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, não conhecido da impetração, em 2.2.2024 (e-doc. 5). 



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 883.695/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 5.3.2024, negou provimento ao recurso com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR NÃO INAUGURADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. 'Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental' (AgRg nos EDcl no HC n. 824.460/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)" (AgRg no REsp n. 2.044.699/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). 



    2. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão já transitado em julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República). Precedentes. 



    3. Não há, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    4. Hipótese em que o Juízo de primeiro grau indeferiu a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, ressaltando a dedicação do Réu à atividade criminosa, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de droga, significativa quantia em dinheiro, balança de precisão e diversas anotações relacionadas à mercancia ilícita, fundamentação que se revela idônea para a negativa da benesse, nos termos da jurisprudência desta Corte, inclusive porque não verificado o alegado bis in idem. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa pede a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e afirma que “a acusação não cumpriu seu ônus de provar a efetiva dedicação da paciente ao tráfico de drogas, restando a palavra do paciente reforçada pela prova documental no tocante à sua primariedade, e bons antecedentes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “na r. sentença, a pena base já foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a quantidade de drogas e dinheiro apreendidos, não podendo ser usado também para a não aplicação do privilégio, uma vez que configurado o bis in idem” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Presentes os requisitos autorizadores, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida, com o fim de que seja reconhecido o privilégio (art. 33, §4º, Lei 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao paciente com trânsito em julgado em 3.8.2021 (dado constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 
DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Ao condenar o paciente pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, o juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de São José dos Campos consignou, quanto à dosimetria:



    “O acusado é primário, conforme se depreende de sua folha de antecedentes (fls. 99/101) e certidão para fins judiciais de fls. 102/103. 



    Contudo, no tocante ao delito de tráfico de drogas, diante da significativa quantia em dinheiro encontrada, bem como grande quantidade de droga apreendida, (mais de 1 kg), fixo sua pena-base 1/5 acima do mínimo legal, resultando em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, no piso. 



    Afasto a questão da inconstitucionalidade da multa do tráfico. Da mesma forma que a Constituição facultou ao legislador ordinário agravar a pena de crimes hediondos ou permitiu a diminuição da reprimenda em razão de circunstâncias que indicassem o menor potencial lesivo da conduta criminosa do agente, também facultou o aumento da pena de multa para crimes potencialmente mais graves em razão da própria natureza do delito, indicativa do lucro fácil, de modo que não há que se falar em inconstitucionalidade desta norma. A fixação do quantum de multa atende perfeitamente aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, já que balizados entre um mínimo e máximo. 



    Com relação ao delito de receptação, fixo sua pena no mínimo legal de 01 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, no piso. 



    Deixo de aplicar a benesse contida no artigo 33, parágrafo 4.º, da Lei 11.343/06, pois o acusado possuía grande quantidade de droga, significativa quantia em dinheiro, além de balança de precisão e várias anotações típicas do tráfico, o que evidencia não ser um traficante ocasional, mas fazer do tráfico seu meio de vida. Além disso, o réu responde a outro processo por tráfico, foi beneficiado com a liberdade e voltou a delinquir, o que revela que se dedicava a esta atividade criminosa. 



    Torno as reprimendas acima definitivas à míngua de outros elementos modificadores” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a negativa na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, alterando apenas o quantum e o regime de pena, com os seguintes fundamentos:



    “A solução adotada com relação ao crime de tráfico de entorpecentes, quanto ao mérito, realmente não poderia ser outra, que não a condenatória, haja vista que as provas dos autos assim o recomendavam, ressaltando-se o fato de que o apelante confessou a infração. 



    As penas, todavia, e como bem observou o culto fiscal da lei, devem ser reduzidas, compensando-se o aumento adotado em primeiro grau de jurisdição com a confissão do crime por parte do apelante. 



    No tocante ao crime de receptação dolosa, a decisão deve ser mantida, pois é evidente que o apelante, por suas condições pessoais, tinha ciência da origem espúria do aparelho de telefonia celular com ele apreendido, comprovadamente produto de crime conforme restou demonstrado. 



    A grande quantidade de entorpecente apreendida com o apelante, efetivamente, impedia a concessão do privilégio, adotando-se, nesse aspecto, os bem lançados fundamentos da r. sentença. 



    O regime prisional, contudo, pode ser abrandado, pois a pena privativa de liberdade, ainda que somadas as duas, é inferior a oito anos de reclusão. 



    III Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as penas impostas ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, mantido o mais. Comunique-se o juízo competente para fins de implementação do regime prisional ora fixado” (fl. 3, e-doc. 4).



    11. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Teodoro Silva Santos, assim concluiu:



    “(...) conforme destacado na decisão impugnada, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem já transitado em julgado. Verifica-se, assim, a inadmissibilidade do writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte Superior (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República). 



    No mesmo sentido, confiram-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DOSIMETRIA DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    [...] 



    4. Tratando-se de impetração que se destina a atacar acórdão proferido em sede de apelação criminal, já transitado em julgado, contra o qual seria cabível a interposição de revisão criminal, depara-se com flagrante utilização inadequada da via eleita, circunstância que impede o seu conhecimento. 



    [...] 



    6. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no HC 486.185/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/04/2019, DJe de 07/05/2019; sem grifos no original.) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. SUPRESSÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INICIATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR. Agravo regimental improvido.’ (AgRg no HC 494.794/MA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 11/04/2019; sem grifos no original.) 



    Ademais, reitero que, no caso, não se verifica manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    Com efeito, o Juízo de primeiro grau indeferiu a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, ressaltando que ‘o acusado possuía grande quantidade de droga, significativa quantia em dinheiro, além de balança de precisão e várias anotações típicas do tráfico, o que evidencia não ser um traficante ocasional, mas fazer do tráfico seu meio de vida’ (fl. 26; sem grifos no original), fundamentação que se revela idônea para a negativa da benesse, nos termos da jurisprudência desta Corte, inclusive porque não verificado o alegado bis in idem. 



    A propósito: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. No caso, a despeito de indevidas referências a quantidade e variedade de drogas apreendidas e a ausência de comprovação de atividade lícita, o Tribunal de origem ressaltou a apreensão de anotações referentes à venda das drogas, sendo relevante notar, a esse respeito que a sentença narrou 'a apreensão de dinheiro e anotações compatíveis com a venda de entorpecentes', o que indica o envolvimento do Réu com a traficância, denotando sua dedicação a essa atividade criminosa. 



    3. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão das instâncias de origem sobre a dedicação do Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 



    4. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC n. 777.418/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de28/11/2022; sem grifos no original.) 



    Reafirmo que, constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria, na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é possível na via eleita. 



    Por fim, observo que aplica-se à espécie a orientação desta Corte no sentido de que ‘[a]lém de não haver identidade fática entre o precedente citado pelo Agravante e o cenário analisado nestes autos, nem sequer seria cabível eventual pedido de 'distinguishing' ou 'overruling', pois o julgado invocado pela Defesa não se caracteriza como precedente qualificado, tampouco possui caráter vinculante, de modo que não é apto a desconstituir ou enfraquecer o entendimento aqui exposto, sobretudo tendo em vista o princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado’ (AgRg nos EDcl no RHC n. 151.917/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    12. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento na expressiva quantidade de droga, presença de balança de precisão, elevada quantia em dinheiro e anotações típicas da traficância, que indicavam não se tratar de traficante ocasional.



    13. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora